Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-07.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706697-07.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIA AURELIANO DA SILVA, SILVANIA AURELIANA DA SILVA, SOLANGE AURELIANA DA SILVA, ESPOLIO DE MARIA AURELIANO DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator